Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. COMUTAÇÃO DA PENA. PEDIDO NEGADO. DECRETO No 8380/2014. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PERÍODO REFERENTE A OUTRA EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os requisitos para a concessão de Indulto ou Comutação de Penas estão no próprio Decreto Instituidor, eis que é uma prerrogativa do Chefe do Poder Executivo. Aqui o Agravante está a defender seu direito à comutação da pena com fundamento na legislação de 2014, mas, sem razão, pois, o trânsito em julgado de sua sentença da época é posterior a publicação do Decreto de Indulto, logo, faltava-lhe o requisito objetivo para ser merecedor do benefício.
2. Negado provimento ao recurso.